Tribunal: TJES
Processo: 5014286-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014286-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELI DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: DEVINTEX COSMETICOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. PRODUTO CAPILAR. RESULTADO INDESEJADO. USO EM DESCONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega que após o uso de produto capilar fabricado pela requerida, seu cabelo ficou liso e passou a sentir fortes dores de cabeça, ardência e sonolência. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, que veio a ser julgado monocraticamente, sendo-lhe negado provimento.

3. Assim, o presente julgamento versa sobre agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto pela ora agravante.

4. Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

5. Assim, passo à apreciação do mérito da demanda.

6. A decisão agravada não comporta reforma, na medida em que encontra respaldo nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

7. A agravante, em seu recurso, limita-se a destacar as consequências gravosas atribuídas ao uso do produto, afirmando genericamente que seguiu o manual fornecido pela requerida. Todavia, a requerida apresenta registro de atendimento da autora, em que consta expressamente que a requerente excedeu em 5 vezes o tempo máximo de ação recomendado (id. 11361519 - Pág. 2) e não realizou o teste de mechas (id. 11361519 - Pág. 1). Em que pese incidir em favor da requerente a inversão do ônus probatório (art. 6º, inc. VIII do CDC), tais questões sequer são controvertidas, pois em réplica a autora não impugna tais registros ou se manifesta acerca do mau uso do produto a ela atribuído. Outrossim, a própria autora dispensou a realização de audiência instrutória, não podendo se insurgir, em sede recursal, contra o acolhimento de seu pedido.

8. Assim, tem-se que não restou comprovado vício no produto, mas sim aplicação em desconformidade com as recomendações simples e de fácil compreensão, expressas ostensivamente em manual juntado pela própria autora aos presentes autos (id. 11361506 e 11361507). A hipótese exime a requerida de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3º, inc. II e III do CDC.

9. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)